Tribunal: TJSP
Processo: 1008999-93.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Propositura sob o fundamento de que o curso de cabeleireiro e maquiador ministrado pelas requeridas não contribuiu para qualquer aprendizado do requerente Pedro - Improcedência – Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado – Rejeição – Depoimento de testemunhas dos autores despiciendo na

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Propositura sob o fundamento de que o curso de cabeleireiro e maquiador ministrado pelas requeridas não contribuiu para qualquer aprendizado do requerente Pedro - Improcedência – Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado – Rejeição – Depoimento de testemunhas dos autores despiciendo na espécie – Prova existente nos autos que permitiu o julgamento antecipado – Nulidade da sentença – Alegada falta de fundamentação - Rejeição – Cognição plena e exauriente realizada pelo magistrado prolator, com fundamentação clara de suas razões de decidir – Prestação de serviços adequada demonstrada pelas requeridas – Obrigação de meio e não de resultado – Sentença mantida – Recurso desprovido.